Tribunal: STF
Processo: RE 630873
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTS. 14, INCS. II E III, E 17, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.